Tribunal: STF
Processo: ARE 1590966
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 207, fl. 9): 
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO FEDERAL. ART. 109 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA DA ESFERA PENAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVADO DOLO E O DANO AO ERÁRIO. MANTIDA A IMPUTAÇÃO NO ARTIGO 10 DA LEI DA IMPROBIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. IPI NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FRAUDE. MANTIDA A SENTENÇA QUE DETERMINA O RESSARCIMENTO.”
No Recurso Extraordinário (Doc. 216), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, IVANI DA CRUZ aponta violação aos arts. 109, I; 129, III; e 131 da CF/1988.
Em suas razões, alega que “embora o simples ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal seja capaz de atrair a causa para o âmbito da Justiça Federal, pois o Ministério Público Federal é órgão da União, a competência da Justiça Federal, que é constitucional e de direito estrito, não se mantém – no cível – quando a própria União se encarrega de esclarecer que não tem interesse jurídico no feito e que, por isso, ‘não ingressará na lide’” (Doc. 216, fl. 3).
Acresce que “ao perseguir – no cível – o ‘ressarcimento integral do dano causado ao erário’, o Ministério Público Federal está igualmente usurpando uma função da Advocacia-Geral da União (CF, art. 131).” (Doc. 216, fl. 4).
Em exame de admissibilidade (Doc. 231), o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de fatos e provas, incidindo óbice da Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 240), a parte recorrente alega que houve violação direta ao texto constitucional e que a questão tratada no caso é estritamente de direito e independe de reexame fático ou probatório.
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 216, fl. 1):

“Em atenção ao disposto no artigo 102, § 3º da Constituição Federal e no artigo 1.035 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, assinala que a questão constitucional proposta no recurso tem inegável repercussão geral. Sem dúvida, a competência da Justiça Federal e a legitimidade do Ministério Público Federal para promover ações civis públicas de improbidade administrativa são questões que transcendem os interesses subjetivos do processo e ostentam a maior relevância jurídica e social (CF, arts. 109, I e 129, III).”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de violação aos arts. 129, III; e 131, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pela ora recorrente, nos autos de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público Federal, e manteve a competência da Justiça Federal em razão da matéria aos seguintes fundamentos (Doc. 207, fl. 1):

“No parecer (evento 5, PARECER_MPF1) o Ministério Público Federal apontou que ao contrário do sustentado pela apelante, a União não afirmou a ausência de interesse na demanda, mas sim pontuou que seus interesses estão sendo defendidos de forma adequada e que tratando-se de tutela de interesse federal é fixada a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, I da Constituição Federal.
(...)
A apelante alega que a mera iniciativa do MPF, sem o ingresso da União na lide não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, sendo o Ministério Público Federal ilegítimo como autor da ação. Aduziu que o MPF estaria usurpando a competência da Advocacia Geral da União, já que caberia a esta perseguir o ressarcimento integral do dano ao erário. 
Entretanto, não pode ser acatado o argumento. A matéria envolvida na presente demanda é de interesse federal, haja vista tratar de fraude na arrecadação de tributo federal atribuída à auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, na época no exercício de suas funções, de modo que se aplica o artigo 109 da Constituição Federal, apregoando a competência da Justiça Federal em razão da matéria. 
No caso dos autos o ingresso da União no polo ativo pode ser considerado facultativo, cabendo à AGU decisão a respeito, de acordo com a estratégia ou organização interna do órgão, já que o MPF está à frente da causa exercendo função que lhe cabe, como sedimentado no art. 7º da Lei 8.429/92 para os casos de improbidade administrativa. Aliás, a nova redação do dispositivo, dada pela Lei 14.230/2021, dirige-se neste sentido em relação ao Ministério Público. 
Dessa forma, correta a decisão do magistrado singular (processo 5002136- 98.2018.4.04.7017/PR, evento 51, DESPADEC1) quando rejeitou os embargos de declaração para considerar a legitimidade do Ministério Público Federal e a competência da Justiça Federal em razão da matéria.”
Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que “o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 
2. Ademais, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda (ARE 1.503.372-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 12.12.2024) 
3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1516868 AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/3/2025)

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 
2. No caso, o TRF da 4ª Região, conforme ressaltado no acórdão ora embargado, concluiu que a União não teria declarado o seu desinteresse jurídico, apenas foi afirmado que o seu ingresso na lide seria desnecessário, ressaltando que os interesses federais estariam adequadamente defendidos pelo MPF, situação que não seria suficiente para afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
5. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1353056 AgR-ED/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente